Tribunal: TJMT
Processo: 1023676-06.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023676-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), M. E. R. D. S. - CPF: 716.424.071-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.559.608-51 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:

Direito penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 69, CP). Reiteração de pedido. Prisão preventiva mantida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em face da manutenção da prisão preventiva de Luiz Carlos dos Santos, acusado de estupro de vulnerável, com fundamento nos
arts
. 217-A e 69 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há reiteração de pedido já apreciado em
habeas corpus
anterior, sem fato novo capaz de infirmar a decisão anterior; (
ii
) o encerramento da instrução processual e eventuais contradições no depoimento da vítima, bem como a ausência de prova pericial, tornam desnecessária a manutenção da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A reiteração de teses já apreciadas em
habeas corpus
anterior, sem a demonstração de novos fatos, inviabiliza o conhecimento nessa parte.

4. As alegações relativas ao encerramento da instrução, contradições no depoimento da vítima e ausência de prova pericial são matérias de mérito probatório, incompatíveis com a via sumária do
habeas corpus
.

5. O encerramento da instrução, por si só, não afasta os fundamentos concretos da prisão preventiva, diante do risco à integridade da vítima e da necessidade de preservação da ordem pública, conforme indicado pelo juízo de origem.

6. Mantidos os requisitos do art. 312 do CPP, revela-se legal e necessária a medida de custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, na parte conhecida,
denegada
, mantendo-se a prisão preventiva.

Teses de julgamento:
“1. Não se conhece da reiteração de pedido em habeas corpus sem fato novo. 2. Questões probatórias demandam dilação incompatível com habeas corpus. 3. Encerramento da instrução não afasta a prisão preventiva quando mantidos risco e fundamentação concreta.”

_____________________________

Legislação relevante:
CP,
arts
. 217-A e 69; CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante:
STJ,
AgRg
no RHC 154.088/MG, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), 5ª Turma, j. 08.02.2022; TJMT, HC 1028437-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado João Carneiro Barros Neto, em favor de
Luiz Carlos dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Consta da prova pré-constituída que o paciente responde à ação penal n.1000274-60.2025.8.11.0107, pela suposta prática, (por duas vezes), do delito previsto no art. 217-A, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, afirma que o decreto segregatício carece de fundamentação idônea,
e
não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, visto que a instrução processual foi encerrada, e a vítima teria negado os fatos em juízo.

Outrossim, à vista da generalidade da fundamentação expendida, sustenta que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP se apresentariam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Aduz, ainda, que não há prova pericial e que a prisão se sustenta apenas em depoimentos contraditórios, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Com essas considerações, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de colocá-lo em liberdade provisória, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A impetração veio instruída com os documentos de id.300396355 ao id.300396371.

O pedido de liminar foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no id.

300789369
.

As informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se disponíveis no id.

301375928.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no id.

303678375, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos

Da análise dos presentes autos, constata-se que as teses de: (i) inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (
ii
) existência de condições pessoais favoráveis; e (
iii
) suficiência de medidas cautelares alternativas, já foram objeto de apreciação por esta Terceira Câmara Criminal, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 1013180-15.2025.8.11.0000, em 09/06/2025, ocasião em que a ordem foi denegada.

Naquele julgamento, restou assentado que a decisão que decretou a prisão preventiva estava devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.

O acórdão consignou, ainda, que havia indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por relatos detalhados da vítima, laudo psicológico e manifestações do Conselho Tutelar, e que as medidas cautelares diversas não se mostravam adequadas ao caso concreto.

Confira-se, a respeito:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA
. REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), com audiência de instrução designada.
Sustenta-se ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, ausência dos requisitos legais (art. 312 do Código de Processo Penal), inexistência de indícios de autoria além do relato da vítima, além de alegações quanto a condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i)
saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, demonstrando os requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal;

e

(
ii
) verificar se, diante das circunstâncias do caso, seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, em especial considerando as condições pessoais do paciente
.

III. Razões de decidir

3. A tese de negativa de autoria não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar incursão aprofundada em matéria fático-probatória.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.

5
. Os elementos constantes dos autos revelam a presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, demonstrados por relatos detalhados da vítima, laudo psicológico e manifestações do Conselho Tutelar.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas no caso concreto, dada a gravidade dos fatos, o risco de intimidação de testemunhas e a possível reiteração criminosa.

7. A alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito não procede, uma vez que o procedimento foi concluído e a denúncia recebida, não se verificando ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Teses de julgamento: "1. A negativa de autoria não pode ser analisada em habeas corpus por demandar reexame probatório.

2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstrados, com base em elementos concretos, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão
.

4. A existência de condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar
."

________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 154.088/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), 5ª Turma, j. 08.02.2022; TJMT, Enunciados n. 42 e n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
(Desta
quei
).

Ausente a demonstração de fato novo capaz de infirmar aquele entendimento, impõe-se o reconhecimento de que, quanto a essas teses, a presente impetração configura reiteração de pedido já examinado, razão pela qual
não se conhece
da ordem nessa parte.

MÉRITO
.

Quanto à tese remanescente de que a prisão preventiva teria se tornado desnecessária em razão do encerramento da instrução processual, bem como em virtude de supostas contradições no depoimento da vítima e ausência de prova pericial, não assiste razão à impetrante.

O
habeas corpus
é via de cognição sumária, destinada a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não comportando dilação probatória. Discussões acerca da credibilidade da vítima, avaliação de contradições em depoimentos ou da suficiência do conjunto probatório exigem exame aprofundado de provas, o que é incompatível com esta ação constitucional.

A alegação de ausência de prova pericial igualmente se insere em matéria de mérito probatório, cuja análise compete ao juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo viável seu exame pela via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA
. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PRATICADA PELO APELANTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade
.

2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que a manteve, para garantir a ordem pública, em decorrência do modus operandi gravoso supostamente empregado por ele, revelador da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (Habeas Corpus Criminal, N° 1028437-51.2023.8.11.0000, 3ª
Camara
Criminal, TJMT, Relator: Luiz Ferreira Da Silva, Julgado em 07/02/2024) (d
estaquei
)

No tocante ao encerramento da instrução, trata-se de circunstância que, por si só, não afasta os fundamentos concretos que motivaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva. O juízo de origem expressamente consignou que permanecem hígidos os motivos da custódia, considerando que "
os demais elementos de prova colhidos no feito ainda apresentam fortes indícios de autoria sobre o réu. Sua colocação em liberdade, neste momento, poderia comprometer a integridade física e psicológica da vítima, dado o apelo emocional da família
" (id. 200332041 – autos de origem).

Não há nos autos elementos que demonstrem alteração fática capaz de neutralizar os riscos identificados, seja quanto à integridade da vítima, seja quanto à garantia da ordem pública, revelando-se atual a necessidade da medida extrema.

Dessa forma, persistem
incólumes
os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
conheço parcialmente
da ordem e, na parte conhecida,
denego-a
, para manter a prisão preventiva do paciente
Luiz Carlos dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025